Tribunal: TJSP
Processo: 2098037-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do pleito de expedição de ofício à CENTRAL DE INFORMAÇO~ES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, ao DETRAN, ao CADASTRO NACIONAL DE IMO ́VEIS RURAIS - CNIR, às administradoras de meio de pagamento, FGTS, INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Uber e 99, à SemParar e ConectCar, às empresas privadas e concessionárias de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do pleito de expedição de ofício à CENTRAL DE INFORMAÇO~ES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD, ao DETRAN, ao CADASTRO NACIONAL DE IMO ́VEIS RURAIS - CNIR, às administradoras de meio de pagamento, FGTS, INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Uber e 99, à SemParar e ConectCar, às empresas privadas e concessionárias de serviços públicos de A ́GUA, LUZ e TELEFONE para busca de Unidades Consumidoras de água, luz e internet. Pretensão de reversão. Cabimento parcial. Admitida a expedição de ofício ao Detran para apuração de eventual fraude à execução. Indeferido os restantes dos pedidos, nos termos da fundamentação. Precedentes.

Recurso provido em parte para deferir a expedição de ofício ao Detran, nos termos delineados na fundamentação.